Tribunal: TRF3
Processo: 5023993-88.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
582/1327)

5023993-88.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023993-88.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ATENILDO DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ERICA IRENE DE SOUSA - SP335623-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA DE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO PARA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantidos em aplicação financeira, sob o fundamento de impenhorabilidade do montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018 do CPC, enseja nulidade do recurso; e (ii) saber se valores bloqueados em aplicação financeira diversa de caderneta de poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, são automaticamente impenhoráveis.

III. Razões de decidir

A ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo à parte agravada, especialmente quando apresentada contraminuta, assegurando-se o exercício do contraditório.

A finalidade do art. 1.018 do CPC é garantir o direito de defesa da parte agravada, não sendo cabível a aplicação de sanção processual por formalismo excessivo quando não demonstrado prejuízo.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras diversas exige comprovação de que o montante constitui reserva destinada à subsistência do executado e de sua família.

No caso concreto, os valores bloqueados encontram-se aplicados em CDB e não houve comprovação de que o numerário é indispensável à subsistência da executada, circunstância que afasta a presunção de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar a constrição judicial sobre os valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.018, § 2o, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.152.547/MG; REsp n. 1.660.671/RS; AgInt no REsp n. 2.138.871/PR; AgInt no REsp n. 2.131.828/SP; AgInt no REsp n. 2.156.359/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023993-88.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ERICA IRENE DE SOUSA - SP335623-A

AGRAVADO: ATENILDO DA CONCEICAO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o desbloqueio dos valores penhorados, eis que oriundos de aplicação financeira, tendo em vista o disposto no art. 833, X, do CPC.

Requer o agravante a reforma da decisão. Alega que valores aplicados em investimento não podem ser considerados indispensáveis ao sustento do seu titular, por se tratar de sobra, reserva, que por assim ser, não caracteriza verba salarial. Juntou jurisprudência. Requer seja afastada a presunção de impenhorabilidade e permitido o bloqueio dos valores encontrados, via SISBAJUD. Pede a concessão de efeito suspensivo.

Recebido o recurso com efeito suspensivo.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

Em manifestação constante em .id 366934908, a agravada pede a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil fixa que cabe agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença ou execução. É o feito.

Em contraminuta, a parte agravada alega violação ao disposto no art. 1.018 do CPC, uma vez que a autarquia previdenciária não informou ao Juízo de origem a interposição do presente agravo de instrumento.

Sem razão.

O objetivo do legislador é assegurar que a parte agravada tenha possibilidade de exercer direito de defesa, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a parte apresentou contraminuta ao agravo de instrumento.

A jurisprudência do C. STJ é assente em afastar nulidade nos casos de descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC, quando não houver prejuízo à parte contrária, como é o caso dos autos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 1.018, E PARÁGRAFOS, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. AUTOS ELETRÔNICOS EM AMBOS OS JUÍZOS. OFERTA DE CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que não conheceu de agravo de instrumento por descumprimento ao art. 1.018 do CPC, em razão da ausência de comunicação ao Juízo de primeiro grau sobre a interposição do recurso, mesmo sendo os autos eletrônicos.

2. O recorrente alegou que, em processos eletrônicos, a comunicação ao juízo de origem é facultativa, não sendo admissível o não conhecimento do agravo sem prova de prejuízo à parte agravada.

Argumentou que a finalidade do art. 1.018 do CPC é garantir o exercício da defesa do agravado e que a ausência de prejuízo e a apresentação de contraminuta pela parte agravada afastam a sanção de inadmissibilidade.

3. O Tribunal mineiro entendeu que a comunicação ao Juízo de origem é imprescindível, mesmo em autos eletrônicos, especialmente em virtude da utilização de sistemas distintos entre os graus de jurisdição, para viabilizar o juízo de retratação.

4. Há três questões em discussão, saber se: (i) é juridicamente exigível a comunicação ao juízo de primeira instância da interposição do agravo de instrumento quando a ação e o recurso tramitam eletronicamente; (ii) a ausência de comunicação ao juízo de primeiro grau, sem prova de prejuízo à parte agravada, implica inadmissibilidade do agravo de instrumento; e (iii) o alcance do art. 1.018, caput, § 2o, do CPC autoriza, em autos eletrônicos, dispensar a comunicação e afastar sanção processual por formalismo exacerbado.

5. A finalidade da regra do art. 1.018 do CPC é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando qualquer prejuízo processual. Inexistindo alegação ou demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa da parte agravada, não há que se falar em nulidade processual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em processos eletrônicos, a comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento pode ser dispensada, desde que não haja prejuízo à parte agravada.

7. A imposição de sanção processual por descumprimento ao art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC, sem demonstração de prejuízo, configura formalismo exacerbado, contrariando o princípio da instrumentalidade das formas.

8. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais conheça do agravo de instrumento do recorrente e o julgue como entender de direito.

(REsp n. 2.152.547/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

Da mesma forma, não há que se falar em perda de objeto diante do pedido feito pelo INSS para realização de RENAJUD, com o bloqueio de veículos de propriedade do agravado. Isso porque a decisão concedendo o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, autorizando a penhora sobre os valores encontrados em investimentos da parte agravada, foi proferida em 02/12/2025, enquanto o pedido de RENAJUD ocorreu em 16/09/2025, conforme consulta aos autos de origem. Logo, o pedido do INSS foi feito a partir da decisão agravada de liberar os valores em investimento, enquanto aguardava a apreciação do pedido de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento.

Por fim, ante o presente julgamento do recurso, fica prejudicado o pedido da agravada de revogação da concessão de efeito suspensivo.

Passo então ao exame do pedido.

A controvérsia posta a deslinde diz com a determinação de desbloqueio dos valores constantes de aplicação financeira do executado, bloqueados via SISBAJUD, por entender o juízo pela impenhorabilidade do montante abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Verifico dos autos que, em sede de cumprimento de sentença, provocada a adimplir com os valores devidos a título de honorários advocatícios ao INSS, a parte se manteve inerte ao adimplemento da obrigação, acarretando na determinação de bloqueio de valores, via SISBAJUD, em decisão de id. 361886082 dos autos originais.

Posteriormente, por entender o magistrado pela impenhorabilidade de valores presentes em aplicações financeiras, até 40 (quarenta) salários-mínimos, determinou seu desbloqueio em decisão de id. 426077730 dos autos originais.

Não desconheço a jurisprudência no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade presumida dos valores mantidos em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, com fulcro no art. 833, X, do CPC.

Certo é, também, que aquela c. Corte Superior, adotou entendimento restritivo à impenhorabilidade, de modo a relativizar a regra da presunção do impedimento de penhora, quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do executado em razão do bloqueio de valores investidos em aplicações financeiras.

Nesse sentido, o recente julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Questão em discussão

2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

4. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.131.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.

(AgInt no REsp n. 2.156.359/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

No caso em tela, verifica-se que os valores bloqueados judicialmente encontram-se em aplicação financeira denominada CDB no banco Itaú.

Não obstante as manifestações da executada pela impenhorabilidade dos valores aplicados, não cuidou de apresentar provas irrefutáveis da necessidade do numerário para sua subsistência em primeira instância e em sede de contraminuta, o que afasta a presunção de impedimento do art. 833, X do CPC, quando aplicado para contas e aplicações financeiras outras, que não a caderneta de poupança.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA DE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO PARA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantidos em aplicação financeira, sob o fundamento de impenhorabilidade do montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018 do CPC, enseja nulidade do recurso; e (ii) saber se valores bloqueados em aplicação financeira diversa de caderneta de poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, são automaticamente impenhoráveis.

III. Razões de decidir

A ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo à parte agravada, especialmente quando apresentada contraminuta, assegurando-se o exercício do contraditório.

A finalidade do art. 1.018 do CPC é garantir o direito de defesa da parte agravada, não sendo cabível a aplicação de sanção processual por formalismo excessivo quando não demonstrado prejuízo.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras diversas exige comprovação de que o montante constitui reserva destinada à subsistência do executado e de sua família.

No caso concreto, os valores bloqueados encontram-se aplicados em CDB e não houve comprovação de que o numerário é indispensável à subsistência da executada, circunstância que afasta a presunção de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar a constrição judicial sobre os valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.018, § 2o, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.152.547/MG; REsp n. 1.660.671/RS; AgInt no REsp n. 2.138.871/PR; AgInt no REsp n. 2.131.828/SP; AgInt no REsp n. 2.156.359/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÃ©tima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão